Tribunal: TJMT
Processo: 1011538-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011538-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), JHONLAY ILTO MAINARDI - CPF: 025.248.221-25 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de deferimento de liminar em ação de busca e apreensão, reconhecendo a constituição válida em mora com base no envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1132/STJ. O embargante alega omissões quanto à ausência de comprovação da entrega da notificação, ausência de protesto e falta de novas diligências pelo credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de efetiva entrega da notificação extrajudicial invalida a constituição em mora; e (ii) saber se a ausência de protesto ou de novas diligências compromete a regularidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado considerou válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que não recebida, à luz do Tema 1132/STJ e da legislação aplicável. A ausência de recebimento não implica nulidade se não houve impugnação do endereço pelo devedor.

As alegações de ausência de protesto e de diligência foram rejeitadas implicitamente, por desnecessárias frente à validade do envio ao endereço contratual. Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, ainda que a entrega não tenha se concretizado. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023; TJMT
N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jhonlay Ilto Mainardi em face do acórdão que entendeu configurada a constituição válida em mora, com base na remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, apesar da devolução da correspondência como “infrutífera”. A decisão colegiada, com base no entendimento do Tema 1132 do STJ, reconheceu a regularidade da notificação enviada ao endereço pactuado, afastando a alegação de nulidade.

Nos presentes embargos, o embargante alega a existência de omissões relevantes que impedem o exato deslinde da controvérsia. Sustenta, inicialmente, que o acórdão deixou de enfrentar ponto central do recurso, no sentido de que não houve entrega nem ciência da notificação extrajudicial, o que impediria a configuração da mora exigida pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69. Ressalta que a correspondência foi devolvida por endereço inconcluso, sem que o credor tenha diligenciado para viabilizar nova tentativa de entrega.

Aponta, ainda, omissão quanto à ausência de protesto do título como forma alternativa de constituição em mora, argumento expressamente apresentado nas razões do agravo. Também sustenta que não houve esgotamento dos meios razoáveis para efetivar a notificação, dado que o endereço rural era conhecido e constante do contrato, e não se justifica a inércia do credor diante da devolução da correspondência.

Por fim, pleiteia o reconhecimento do prequestionamento da matéria federal, com destaque ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e ao Tema 1132 do STJ, a fim de viabilizar futura interposição de recurso especial. Requer, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a ausência de constituição válida em mora e reformar o acórdão para dar provimento ao agravo, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões (id 292865377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

1.

Dos Embargos opostos por Jhonlay Ilto Mainardi

A controvérsia posta nos presentes embargos de declaração diz respeito à existência de supostas omissões no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em cédula de crédito bancário. O embargante sustenta que o colegiado deixou de enfrentar aspectos essenciais do recurso, notadamente quanto à ausência de comprovação da efetiva entrega da notificação extrajudicial, bem como à ausência de protesto do título ou esgotamento de diligências para a localização do endereço.

A leitura atenta do acórdão evidencia, todavia, que todos os pontos relevantes foram devidamente enfrentados, não se configurando qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado. A decisão reconheceu expressamente que a notificação enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que tenha sido devolvida, constitui meio válido de comprovação da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e do entendimento sedimentado no Tema 1132 do STJ.

Explicitou-se, ainda, que o devedor não impugnou a veracidade do endereço utilizado, tampouco comprovou eventual alteração ou comunicação formal de novo domicílio, circunstâncias que afastam o dever do credor de realizar diligência complementar. Cito trecho do acórdão embargado (id 288701866):

“
Ainda que a notificação não tenha sido efetivamente entregue, o envio ao endereço informado no contrato, aliás, sem prova de alteração posterior pelo devedor, é suficiente para constituí-lo em mora, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte. A eventual devolução da correspondência pelos Correios, por motivo de insuficiência ou imprecisão no endereço fornecido pelo próprio contratante, não compromete a eficácia do ato notificatório, tampouco obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Destaca-se que o agravado não impugnou a validade do endereço utilizado, tampouco demonstrou que comunicou formalmente eventual alteração de domicílio, circunstância que atrai a aplicação da presunção de validade do envio, nos termos do Tema 1132/STJ
”.

As alegações de ausência de protesto ou de tentativa de nova notificação foram implicitamente rejeitadas, ao consignar que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sem imposição legal de exigência adicional quando o próprio devedor deu causa à imprecisão. Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada.

A jurisprudência superior, inclusive, afasta a necessidade de nova tentativa de intimação ou protesto quando comprovado o envio da notificação ao endereço contratualmente pactuado, mesmo que frustrado o recebimento. O STJ já decidiu no Tema 1132, que “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de prequestionamento, também este deve ser rejeitado, pois a simples menção a dispositivos legais ou constitucionais não impõe ao julgador o dever de reproduzi-los expressamente no acórdão, bastando a fundamentação clara e suficiente, como no caso em apreço.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025